Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002521-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMANDA FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 035.312.781-77 (ADVOGADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (AGRAVANTE), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (AGRAVADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (AGRAVADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (AGRAVADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (AGRAVADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (AGRAVADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), EDNARDO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 351.309.461-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES PARA ARCAR COM DESPESAS DO INVENTÁRIO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INSURGÊNCIA DESPROVIDA DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002521-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GELLY APARECIDA DOS SANTOS.

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GELLY APARECIDA DOS SANTOS
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário n. 1001602-34.2021.8.11.0020, da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que autorizou alienação de semoventes que pertencem ao Espólio Agravado.

Alega a Recorrente, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
“a agravante entende que a venda do gado não atende aos interesses do espólio, uma vez que, o gado está sendo bem cuidado, sustentando as propriedades rurais e a própria

agravante e a venda do rebanho representaria, sob o ponto de vista das prioridades, um revés na sustentação do patrimônio comum; 04 – Por outro lado, há bens disponíveis, conforme se observa da lista abaixo, livres e desembaraçados, passíveis de gerar receita.”.

A liminar fora indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo, informando os ativos e passivos do Inventário.

Apresentadas contrarrazões.

Ministério Público não possui interesse na demanda.

Frustrada a tentativa de conciliação.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, cinge-se a controvérsia
ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE

na possibilidade de venda do gado que pertence ao Espólio.

Conforme posto quando da análise liminar, embora alegue a Agravante que entende ser mais vantajosa a venda de outros bens do Espólio, posto que os semoventes estariam sendo bem cuidados,

NÃO TROUXE QUALQUER ELEMENTO, FÁTICO OU JURÍDICO A COMPROVAR SUA TESE
, tecendo apenas irresignação pela determinação de venda, sem demonstrar o efetivo prejuízo da venda, porquanto sua cota parte fora resguardada, BEM COMO DETERMINADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Dessa forma, inviável, no presente caso, o provimento do Recurso, porquanto a prova documental constante do feito não é suficiente à comprovação do direito da parte Recorrente.

Outrossim, e como posto na própria decisão agravada, não fora indeferida a alienação dos demais bens, apenas determinada a prévia avaliação.

Registra-se que tratando-se de Inventário Judicial, no qual o patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, as despesas devem ser suportadas pelo próprio espólio.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA VENDA DO ÚNICO IMÓVEL DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. EM AÇÃO DE INVENTÁRIO, AS CUSTAS PROCESSUAIS SÃO ENCARGO DO PRÓPRIO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS. NO CONTEXTO DOS AUTOS, CONSIDERANDO-SE QUE O PATRIMÔNIO NÃO POSSUI VALOR EXPRESSIVO, TAMPOUCO LIQUIDEZ, POIS SE RESTRINGE A UM IMÓVEL AVALIADO EM R$ 175.200,00 QUE SERÁ PARTILHADO ENTRE QUATRO HERDEIROS, FORÇOSO CONCLUIR QUE ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO, TODAVIA, SEM EFEITOS RETROATIVOS, ABRIGANDO APENAS OS ATOS POSTERIORES AO SEU PEDIDO, PORQUANTO OS AGRAVANTES NÃO RECORRERAM OPORTUNAMENTE DA DECISÃO DE INDEFERIMENTO. 2. É CEDIÇO QUE A VENDA DE BENS DO ESPÓLIO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL QUE SOMENTE SE ADMITE QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA OU INEQUÍVOCA NECESSIDADE. NO CASO, CABÍVEL A AUTORIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO, QUE JÁ HAVIA SIDO CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA ORIGEM, VISTO QUE A MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL RESULTA EM DESPESAS E AS PARTES CONCORDAM COM A VENDA, DEVENDO O VALOR OBTIDO SER DEPOSITADO EM JUÍZO, PRESERVANDO-SE, ASSIM, O QUINHÃO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 50815781620258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 07-04-2025)”

Neste contexto, sopesando a pendência de débitos, inclusive a quitação de tributos, escorreita a determinação que, conforme já posto, preservou o direito da Agravante, inclusive com determinação de Prestação de Contas.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ALIENAÇÃO DO ÚNICO IMÓVEL A SER PARTILHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. CASO EM QUE CABÍVEL O PEDIDO DOS TRÊS HERDEIROS, TODOS MAIORES E CAPAZES, NO SENTIDO DE ALIENAR O ÚNICO BEM IMÓVEL A SER PARTILHADO, A FIM DE QUITAR AS DESPESAS DO PROCESSO, ALÉM DOS TRIBUTOS DECORRENTES, EVITANDO-SE, INCLUSIVE, MAIOR ONERAÇÃO DO ESPÓLIO, EM RAZÃO DA DETERIORIZAÇÃO NATURAL DO PATRIMÔNIO. AUTORIZAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL COM A CONDIÇÃO QUE, APÓS O PAGAMENTO DOS IMPOSTOS DEVIDOS, O VALOR REMANESCENTE SEJA DEPOSITADO EM JUÍZO, ATÉ A FINALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 51816155620228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 16-03-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PARA SALDAR DÍVIDA DO ESPÓLIO. CABIMENTO. PRECEDENTES. CONSIDERANDO QUE O PEDIDO DE ALIENAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O PAGAMENTO DE TRIBUTO E A CESSAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DO IMÓVEL (IPTU, CONDOMÍNIO ETC.), QUE SÃO EXPRESSIVAS FRENTE AOS PARCOS RENDIMENTOS PERCEBIDOS PELA AGRAVANTE, E SOPESANDO A ILIQUIDEZ DO ESPÓLIO, MOSTRA-SE VIÁVEL O DEFERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL, DEVENDO O PRODUTO SER DEPOSITADO EM JUÍZO, A FIM DE QUE SEJA PROVIDENCIADA A QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO, PRESERVANDO-SE, OUTROSSIM, O QUINHÃO DA HERDEIRA INCAPAZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50062849420218217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 08-04-2021)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025